Tribunal: TJES
Processo: 0005970-28.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Homicídio Qualificado; Dano; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005970-28.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK NEVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CUSTAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO.
IMPARCIALIDADE DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. QUESITAÇÃO. AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. DESNECESSIDADE.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ABSORÇÃO. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS MANTIDAS. PENA REDUZIDA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Com relação à isenção das custas processuais, compete ao Juízo da Execução Penal apreciar a condição de hipossuficiência financeira do condenado.

2.
Deve ser negado o direito de recorrer em liberdade, pois a autoria e a materialidade restaram evidenciadas, além da pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal no sentido de que
“
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva, como no caso”
(AgRg no RHC n. 123.351/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020.).

3.
A exasperação da pena-base foi fundamentada pelo magistrado que se utilizou de elementos concretos dos autos, não demonstrando qualquer indício de imparcialidade.

4
.
De acordo como STJ,
“(...) apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário (...)”
(AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.). No caso, a agravante genérica foi objeto de debate em plenário pelo representante do Ministério Público, o qual pugnou pela condenação do réu pelo crime cometido com meio que pudesse resultar em perigo comum.

5.
Estabelece o art. 387, inciso IV do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Interpretando o referido dispositivo, doutrina e jurisprudência entendem que poderá o magistrado fixar tanto os danos patrimoniais como os danos morais. Ocorre que para a fixação de indenização por danos morais é necessário que conste pedido expresso na denúncia. No caso dos autos, não houve pedido expresso na denúncia, tendo o parquet formulado o pedido apenas nos debates orais. Assim, foram inobservados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

6.
O advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (
STF-Tribunal Pleno,
AO-ED 1.047/RR
, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009
).

7.
Quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do perigo comum, os jurados acolheram a versão acusatória, que encontra respaldo na prova testemunhal. Com relação à motivação, há suficientes provas nos autos de que o crime foi praticado em razão de briga de bar do réu com o irmão da vítima, consoante é possível extrair dos relatos de testemunhas. Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a prova testemunhal corrobora a tese acusatória de que já a vítima foi surpreendida em sua residência em momento de repouso noturno, não portando qualquer tipo de arma.

8
. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo em parte das provas produzidas em contraditório judicial, inclusive a confissão do réu, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

9.
Os jurados também afastaram a tese de consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, providência esta que não pode ser censurada, porque se depreende dos autos que o réu já possuía a arma de fogo antes da prática do crime, adquirida sem o fim exclusivo de praticar o homicídio.

10.
Dosimetria.
In casu
, pesam contra o réu cinco circunstâncias judiciais que foram devidamente valoradas, porém a pena-base estipulada em 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão é desproporcional, já que não foi externalizada motivação para maior desvalor de uma ou outra circunstância judicial. Assim, utilizando-se da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, a pena-base do crime de homicídio qualificado deve ser redimensionada para 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

11.
No que tange ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, em razão da valoração de três circunstâncias judiciais, a pena deve ser redimensionada para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

12
. Pena definitiva redimensionada para

pena definitiva para 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias –multa.

13
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK NEVES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 121, incisos II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03, a pena de 30 (trinta) anos de reclusão e 09 (nove) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Irresignada, a defesa do apelante interpôs apelação criminal pugnando pela gratuidade da justiça e o direito de recorrer em liberdade. Aduz a nulidade da sentença por imparcialidade do juiz, necessidade de quesitação da agravante do perigo comum, bem como pugna pela exclusão da indenização por dano moral. Na dosimetria, pretende a redução da pena-base, a compensação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa com as agravantes do perigo comum e do motivo fútil. Requer ainda que o acusado seja submetido a novo julgamento, eis que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, bem como o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 4324437). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 4612722).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK NEVES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 121, incisos II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03, a pena de 30 (trinta) anos de reclusão e 09 (nove) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Irresignada, a defesa do apelante interpôs apelação criminal pugnando pela gratuidade da justiça e o direito de recorrer em liberdade. Aduz a nulidade da sentença por imparcialidade do juiz, necessidade de quesitação da agravante do perigo comum, bem como pugna pela exclusão da indenização por dano moral. Na dosimetria, pretende a redução da pena-base, a compensação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa com as agravantes do perigo comum e do motivo fútil. Requer ainda que o acusado seja submetido a novo julgamento, eis que este foi manifestamente contrário à prova dos autos, bem como o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 4324437). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 4612722).

Pois bem.

Com relação à isenção das custas processuais, vale destacar entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Entendo ainda que deve ser negado o direito de recorrer em liberdade, pois a autoria e a materialidade restaram evidenciadas, além da pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal no sentido de que
“
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva, como no caso”
(AgRg no RHC n. 123.351/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020.).

Prosseguindo, a defesa alega a nulidade da sentença por imparcialidade do juiz, sob o argumento que a maneira que o mesmo dosou a pena vê-se claramente o ódio do magistrado para quem comete crime.

Conforme já decidiu o STJ,
a imparcialidade do Magistrado é uma garantia processual prevista na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8.1) e condição sine qua non do devido processo legal, de modo que a melhor interpretação acerca do standard probatório necessário para o reconhecimento da imparcialidade do Juiz, é no sentido de que a existência de elementos concretos aptos a incutir dúvida razoável acerca da imparcialidade do Magistrado é suficiente para a declaração de suspeição almejada
(REsp n. 1.921.761/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

No caso dos autos, a exasperação da pena-base foi fundamentada pelo magistrado que se utilizou de elementos concretos dos autos, não demonstrando qualquer indício de parcialidade.

A defesa alega ainda a necessidade de quesitação da agravante do perigo comum. De acordo como STJ,
“(...) apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário (...)”
(AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.). No caso, a agravante genérica foi objeto de debate em plenário pelo representante do Ministério Público, o qual pugnou pela condenação do réu pelo crime cometido com meio que pudesse resultar em perigo comum.

Ademais, a prova testemunhal corrobora a tese acusatória de que o crime cometido foi praticado de forma a causar risco a pessoa inocente que estava no entorno da vítima desejada, qual seja, a companheira da vítima que estava grávida e se encontrava na residência onde ocorreu o crime.

No que tange à indenização por dano moral, a defesa requer a sua exclusão alegando que não houve pedido na denúncia, não sendo a questão debatida na instrução processual. Na sentença o magistrado condenou o réu à reparação dos danos morais à mãe, à filha e à companheira da vítima, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada uma delas.

Estabelece o art. 387, inciso IV do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Interpretando o referido dispositivo, doutrina e jurisprudência entendem que poderá o magistrado fixar tanto os danos patrimoniais como os danos morais.

Ocorre que para a fixação de indenização por danos morais é necessário que conste pedido expresso na denúncia, nos termos da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima - divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$ 1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum condenatório.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.973.602/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) GRIFEI

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE.

1. Incabível a fixação de valor mínimo para reparação por danos materiais e morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, porquanto, além de constar no julgado a inexistência de contencioso específico sobre o assunto, não houve pedido expresso na denúncia.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.971.541/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

No caso dos autos, não houve pedido expresso na denúncia, tendo o parquet formulado o pedido apenas nos debates orais. Assim, foram inobservados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Dessa forma, fica afastada a condenação na reparação do dano estabelecida na r. sentença.

Prosseguindo, ressalto que, a defesa apresentou recurso de Apelação fundando-se nas hipóteses do art. 593, inc. III, alíneas “c” e “d” do CPP, que assim preveem:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto,
“Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017).

Ademais, “
é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica” (Apelação 00010483320088080028; Relator: SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONÇA; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL; Data de Julgamento: 19/07/2017).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, tanto na esfera policial, quanto em juízo, confirmando a materialidade e a autoria delitivas em face do réu.

De acordo com a denúncia
,
no dia 12 de maio de 2019, por volta das 23h27min, no interior da residência localizada a Rua Tamandaré, Patrimônio do Guaxe, S/N, zona rural, Linhares/ES, o denunciado PATRICK NEVES DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, utilizando uma arma de fogo (apreendida), matou a vítima Joanito Pinto Leite, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente da sua morte, conforme Certidão de Óbito. Consta dos autos que o denunciado PATRICK arrombou a porta da residência da vítima Joanito, portando uma arma de fogo, no momento que estava dormindo com sua esposa (Diana). Em razão disso, a vítima indagou ao denunciado: "PATRICK VOCE VAI ME MATAR A TOA?". No entanto, mostrou-se em vão, haja vista que o denunciado passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte.

A materialidade restou devidamente provada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio, Relatório Final de Investigação, bem como pela prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que na esfera policial a informante Daiana Nascimento das Neves, que era companheira da vítima e presenciou os fatos, relatou:

“(...) que

morava com a vítima há seis anos, sendo que esta grávida do primeiro filho do casal. Que seu companheiro não fazia uso de drogas,
só
bebida alcoólica. Que a declarante estava em casa no dia 12/05/2019, por volta das 22:30 horas, quando seu companheiro chegou em casa. Que depois que seu companheiro chegou, ele foi para o quarto dormir. Que a declarante preferiu dormir na sala para não discutir com JOANITO. Que cerca de dez minutos depois de deitarem, a declarante
ouviu
os cachorros latirem e uma batida na porta. Que chamou por JOANITO. Que JOANITO chegou ate a sala e colocou a declarante para trás e foi atender a porta. Que PATRICK chutou a porta e ela abriu. Que JOANITO se deparou com PATRICK com a arma em punho. Que a declarante pode ver perfeitamente que era PATRICK NEVES DOS SANTOS, RG 3819223 ES, o indivíduo que estava na porta de sua casa, portando uma arma de fogo. Que não conhece armas de fogo e por isso não pode afirmar se era um revólver ou urna pistola, dizendo somente que era uma arma tamanho médio. Que não chegou a ver mais ninguém com PATRICK. Que quando seu companheiro viu PATRICK armado disse "PATRICK você mais me matar a toa?". Que PATRICK respondeu dizendo que iria matar JOANITO, pois JOANITO tinha ameaçado ele PATRICK. Que JOANITO mandou a declarante entrar para o quarto. Que o quarto não tem porta. Que a declarante fez isso. Que após entrar no quarto, começou a ouvir os disparos. Que depois viu JOANITO cair atrás da geladeira, vendo somente as pernas de JOANITO. Que depois saiu pela janela de seu quarto. Que não viu para onde PATRICK foi após matar JOANITO. (...)”.

Também consta do Inquérito Policial, que o réu confessou a prática do crime, alegando que agiu em legítima defesa.

Em Juízo, Daiana Nascimento das Neves, confirmou ter presenciado os fatos e que o acusado tentou entrar na casa, oportunidade em que a vítima “colocou” a depoente para trás, no intuito de protegê-la. Narrou, ainda, que quando Patrick foi visto com a arma em punho, a vítima e a depoente pediram para que o acusado não matasse Joanito, no que não foi atendido pelo acusado. Informou que após o acusado ter afirmado que mataria a vítima, esta imediatamente fechou a porta da casa e se colocando entre a depoente, momento em que os disparos atravessaram a porta e atingiram a vítima. Narrou que acredita que o motivo da morte da vítima foi em decorrência de uma briga entre Carlos Vitor, irmão da vítima, e Patrick, tendo a vítima separado a briga. Disse, também, que tanto ela, quanto a vítima, estavam em casa dormindo quando o acusado chutou a porta.

Em Juízo, o informante Carlos Vitor Pinto Leite, relatou que tomou conhecimento dos fatos por intermédio da esposa da vítima, que disse que Patrick tinha atirado em Joanito. Disse, ainda, que ficou sabendo que Patrick entrou na casa de Joanito para matá-lo. Disse que, acredita que o motivo da morte de Joanito, foi por conta de uma briga entre o depoente e Patrick no carnaval de 2019, briga esta que foi apartada pela vítima.

Em Juízo, o policial civil Adriano Faustino Denicolo, disse se recordar de ter participado das investigações e que foi apurado que havia um desentendimento entre a vítima e o acusado meses antes, pelo fato deste ter “arrumado uma desavença” com Carlos, irmão de Joanito, e em razão deste (Joanito) ter intervido na discussão. Apurou-se, também, que, no dia dos fatos, Patrick, de posse de uma arma de fogo, foi até a residência da vítima e a chamou, arrombando a porta da casa e efetuando os disparos de arma de fogo contra a mesma. Relatou, ainda, que as informações davam conta de que o acusado, logo após o ocorrido, parou em um bar e confessou o ocorrido a um conhecido, tomando, em seguida, destino ignorado.

No seu interrogatório, o réu confessou o crime e informou que teve uma briga com a vítima antes do conflito ocorrido entre o depoente e Carlos Vitor no Carnaval. Relatou, ainda, que após a segunda briga, a vítima ficou ameaçando o depoente de morte e que por isso a matou, confirmando que foi até a casa de Joanito na posse de um rifle calibre .22, oportunidade em que “deu um baque” na porta, quebrando “uma lasca” dela. Relatou que o rifle estava carregado com doze munições, não tendo o depoente descarregado o rifle, apesar de não saber dizer quantas munições foram utilizadas. Informou, também, não viu ninguém além do acusado na residência.

Ademais, também quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do perigo comum reputo que os jurados acolheram a versão acusatória, que encontra respaldo na prova testemunhal.

Com relação à motivação, há suficientes provas nos autos de que o crime foi praticado em razão de briga de bar do réu com o irmão da vítima, consoante é possível extrair dos relatos de testemunhas.

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a prova testemunhal corrobora a tese acusatória de que já a vítima foi surpreendida em sua residência em momento de repouso noturno, não portando qualquer tipo de arma.

Assim, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado de Joanito recebido amparo em parte das provas produzidas no inquérito e em contraditório judicial, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Portanto, entendo que não merecem ser acolhidas as teses recursais, merecendo observar que o advérbio “manifestamente”, constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009).

Os jurados também afastaram a tese de consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, providência esta que não pode ser censurada, porque se depreende dos autos que o réu já possuía a arma de fogo antes da prática do crime, adquirida sem o fim exclusivo de praticar o homicídio.

Conforme já decidiu o STJ,
a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo.

Passo à análise dos pleitos voltados à revisão da dosimetria.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Na primeira fase, o magistrado valorou a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e consequências do crime.

No que tange à culpabilidade, verifico que o magistrado de forma escorreita valorou tal circunstância pela premeditação do crime, ressaltando que
o
réu se dirigiu até o local em que a vítima estava, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

No que tange à conduta social, o magistrado entendeu
que
o acusado, em seu ambiente social, trata de indivíduo ligado diretamente ao tráfico de drogas e de comportamento extremamente agressivo e violento na comunidade em que residia.

Verifico que a circunstância foi devidamente valorada, tendo o magistrado transcrito trechos da prova testemunhal colhida que comprovam que o réu era pessoa temida na comunidade, proferiu várias ameaças de morte contra o irmão da vítima, além de ter envolvimento no tráfico de drogas.

Referida fundamentação é idônea e amparada em elementos concretos apurados nos autos, admitidos pela jurisprudência para elevação da pena-base:
STJ, AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022
.

A personalidade do agente também foi devidamente valorada em razão da frieza e crueldade do réu que, mesmo na presença da companheira da vítima que estava grávida e implorou pela vida da vítima, prosseguiu com seu intento disparando 4 tiros no rosto da vítima.

As circunstâncias do crime também foram devidamente justificadas considerando que
o acusado arrombou violentamente a porta da residência da vítima, impondo um maior terror psicológico. Ademais, extrai-se que a infração foi cometida por volta das 23h27min, ou seja, em período noturno, e na localidade do Guaxe, isto é, horário e local afastado da região central do Município, em que o reduzido policiamento ostensivo favorece o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade.

De igual forma, as consequências do crime foram amparadas no fato do crime ter ocorrido no dia das mães e da vítima ter deixado uma companheira grávida
, cuja criança foi privada

de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão do homicídio, a criança sequer terá recordações acerca do pai.

Conforme já decidiu o STJ
, as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade
(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

Sabe-se que
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(STJ, AgRg no HC 672.263/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)

In casu
, pesam contra o réu cinco circunstâncias judiciais, razão pela qual reputo que a pena-base estipulada em
27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
é desproporcional, já que não foi externalizada motivação para maior desvalor de uma ou outra circunstância judicial.

Assim, utilizando-me da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, redimensiono a pena-base do crime de homicídio qualificado para 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, foram compensadas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com as agravantes do motivo fútil e do perigo comum.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

DO CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03

Na primeira fase, o magistrado valorou a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão de forma fundamentada, vejamos:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, tendo o crime sido cometido de forma planejada, em que o réu, após a prática do homicídio, ainda evadiu na posse da arma, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Os
antecedentes
, a
conduta social

e a
personalidade
do acusado já foram objetos de análise, sendo a
conduta social
valorada negativamente. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que a infração foi cometida por volta das 23h27min, ou seja, em período noturno, e na localidade do Guaxe, isto é, horário e local afastado da região central do Município, em que o reduzido policiamento ostensivo favorece o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o evento delituoso.

No entanto, pela valoração de três circunstâncias judiciais, entendo que a pena deve ser redimensionada para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, foram compensadas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com as agravantes do motivo fútil e do perigo comum.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias –multa.

Por fim, aplicada a regra do art. 69 do CP, redimensiono a pena definitiva para 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias –multa.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena do réu para 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias –multa e excluir a indenização por dano moral.

É como voto.